Tribunal: TJDFT
Processo: 0719000-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719000-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIDICE DOS SANTOS MELO, ESPÓLIO DE BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: JOSE SILVIO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EURIDICE DOS SANTOS MELO contra a decisão de ID 157827099, proferida em ação de imissão na posse ajuizada por ESPÓLIO DE BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS em face de JOSE SILVIO DOS SANTOS, que intimou a agravante e o agravado para se manifestarem sobre a proposta de terceiro interessado na arrematação do imóvel, objeto dos autos. A decisão foi redigida nos seguintes termos: "A parte autora informou que o filho da herdeira Euridice ofertou proposta no valor de R$ 420.000,00. Após, o réu e a terceira interessada reiteraram o interesse na aquisição do imóvel na proposta já apresentada Vieram os autos conclusos Decido. Por ora, indefiro o pedido de depósito do valor nos autos, até a definição da proposta mais vantajosa. Verifico que o réu e a terceira interessada ofertaram proposta de R$ 380.000,00. Portanto, intime-se o réu e a terceira interessada acerca da proposta de R$ 420.000,00 (id. 156110692), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso não se ofereça proposta mais vantajosa, desde logo autorizo o interessado em realizar o depósito do preço nos autos, a fim de concretizar a alienação. Por fim, tornem os autos conclusos". Em suas razões recursais, a agravante afirma, em suma, que há urgência na apreciação da matéria, em razão da inutilidade da apreciação em eventual apelação, o que admite o conhecimento do recurso; que o agravado realizou proposta de acordo para adquirir o imóvel pelo valor de R$ 380.000,00; que apresentou proposta para arrematar o imóvel pelo mesmo valor; que possui direito de preferência na aquisição do imóvel; que, após notícia de proposta de maior valor, realizada pelo filho da agravante, o Juízo de origem intimou as partes, de forma indevida, para que pudessem apresentar nova proposta. Requer a reforma da decisão agravada, para que seja determinado: a) que o valor a ser depositado é o da avaliação; b) que os condôminos não devem ser intimados para ofertar o lance mais vantajoso; c) que a agravante possui direito de preferência; d) que não pode haver alteração do pedido do réu após a réplica; e) que seja ordenada a urgente desocupação do imóvel pelo agravado. Custas recolhidas, ID 46803386. Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, há de se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples intimação para se manifestar sobre proposta de acordo para arrematação do imóvel objeto da imissão na posse. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição de qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do CPC), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houver a homologação do acordo, por sentença. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. Na hipótese sob exame, o juízo singular não indeferiu o pedido de imissão na posse, mas apenas postergou a análise para a audiência de conciliação na data designada. 2. O despacho atacado resumiu-se a viabilizar a formação do contraditório antes de deliberar sobre o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem indeferi-lo desde logo. Inexiste, assim, qualquer conteúdo decisório no despacho (ainda que intitulado de decisão interlocutória, porquanto prevalece sua natureza jurídica) a justificar a interposição do recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1130340, 07130947520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 14 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora